Tribunal: TJSP
Processo: 2195891-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2195891-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA SHPAISMAN LTDA, são embargados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MAISON MONTPARNASSE, DANIEL NIADA MEDEIROS, KARINA
SARKIS NOVIS, MARCELO ANTONIO IUSPA, ANDREA SOARES MACIEL,
RICARDO CEZAR ZOLESI, CATARINA ROSA VIEIRA ZOLESI, DENISE
BELLARDI IUSPA, FÁBIO BORGES GRECCA, JOSÉ CELSO COELHO DE
FARIA, SILVIA MARIA BASILE DE FARIA, DECIO GIOIELLI, MARCELO
CARNEIRO MONICCI, MARIA GUILHERMINA AZZI FERES, JOSÉ RICARDO
FERES,
TALITA
OLIVEIRA
GOMES
VANDERLEY,
LEVI
GREGÓRIO
VANDERLEY, FLÁVIO GOULART MORENO, ALIN KRISTIN GIOIELLI, NEILA
DI PACE SANTORO, OTÁVIO SANTORO JÚNIOR, SIMONE APARECIDA DE
SOUZA, SIDNEY JOSÉ DA SILVA, GRACIETTE DE FÁTIMA REBELO RAMOS
PASSARELLI, FABIANA KOMAI UNRUH, THAIS MARIA MASTRIANI FURINI
CORDERO, VIVIANE CHIODI DE JESUS, SUEN GOMES TOMINAGA, SYBELE
WALLY
ANTONIO
RUGGIERO
BRAGA,
NEUSA LÚCIA RODRIGUES
RAMPINELLE, SILVIA HELENA DE CASTRO LACAZE, CRISTIANE BONALDA
GOMES,
ALESSANDRE
CHRISTIAN
ZACCHELLO
CORDERO,
TIAGO
MARQUES PESSOA, LAURA NAOMI SATO ARAMAKI, DIOGO HARUYOSHI
ARAMAKI, EMÍLIO LANSAC MORAES, DENISE PIRES MARTINS, MEIRE
ADISSI,
MARCELO
ANTONIO
FLORIO
DOKTER
SILVA,
AIRTON
PASSARELLI, FAUZO PASCHOAL BAANI, SIRLEI DA SILVA ALBANESE,
EDGARD ALBANESE, SILVIA DE BRITO BARROSO, MARCIANE REGINA
GENNARI ROSA, NEY HAMILTON AGUIAR ROSA, LUCIANE ROSA DA
SILVEIRA, ROSÂNGELA PAPADOPOLI BAANI, IZILDA ALBANEZ, PAULO
BERTOLI RICCI, IVETE DE LOURDES CABRAL DE ARAÚJO e OCTAVIO
NASCIMENTO DE CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195891-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo 2/5
Assinatura Eletrônica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2195891-61.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (19a Vara Central Cível)
Embargante: Construtora Shpaisman Ltda.
Embargados: Decio Gioielli e outros
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião
Voto n. 21.319
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
24/27, afirmando ser omisso, por não observar as normas do artigo 489, §
1o, do CPC, pois não se pronunciou acerca de diversos pontos suscitados
no agravo de instrumento e, adiante, no agravo interno tirado contra a
decisão monocrática do relator, uma vez que, nas razões do agravo interno,
a embargante demonstrou a existência de um manifesto erro conceitual na
decisão monocrática agravada, que foi a segunda decisão proferida pelo
Juízo a quo, sendo esta uma nova decisão e não uma mera confirmação da
decisão anterior, visto que a decisão agravada foi proferida após a
implementação do contraditório, estando lastreada num grau maior de
cognição, sendo válido ressaltar que a embargante observou o prazo de 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195891-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo 3/5
dias, contados da intimação da decisão agravada para interpor o agravo de
instrumento, razão pela qual o agravo não é intempestivo. Por fim, a
embargante requer o prequestionamento aos artigos 489, § 1o, 7o, 9o, 10 e
1.003, § 5o, todos do CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão embargado que:
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195891-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo 4/5
Conforme constou da decisão do relator agora
recorrida, a agravante insurgiu-se contra a decisão de
fls. 97, que confirmou a de fls. 1.209/1.210, quanto ao
número de vagas a serem consideradas, no total de 33,
considerando as vagas regulares e que foram postas à
disposição do Condomínio, sem computar aquelas que
a agravante reservou à comercialização.
O recurso hábil para corrigir suposto erro material seria
os embargos de declaração, e o agravo de instrumento
deveria ter sido manejado contra a decisão que causou
o gravame, e não contra aquela que a manteve,
inclusive para arguir eventual cerceamento de defesa,
pela decisão prolatada quanto ao número de vagas,
sem oportunidade de prévia manifestação, ainda que
somente tenha confirmado o que constou da sentença.
A decisão mantida foi disponibilizada em 25/04/2019
(fls.1.211), considerando-se publicada em 26/04, de
maneira que foi intempestivo o agravo de instrumento
interposto somente em 03/09/2019.
A segunda decisão simplesmente confirmou a anterior,
uma vez que inexistiram alegações de fatos posteriores que ensejassem
nova decisão por outro fundamento, como deflui da leitura do "pedido de
correção de erro material" de fls. 1.216/1.218 deste instrumento.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos artigos 489, § 1o, 7o, 9o, 10 e
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2195891-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo 5/5
1.003, § 5o, todos do CPC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica